Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-35.2000.8.11.0013
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000501-35.2000.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTENOR FORIN - CPF: 015.613.148-03 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HOUVE NENHUMA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS (ART. 183, §1º, CPC) – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485,
§1º, do Código de Processo Civil.

2-

A intimação do Estado de Mato Grosso, para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve seguir os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou por meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual, não servindo para tal a simples juntada de AR.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000501-35.2000.811.0013 - CÓDIGO 6847 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ANTENOR FORIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal nº.
0000501-35.2000.811.0013
– Código 6847, ajuizada em face de Antenor Forin
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. nº 134055688).

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (ID nº 134055690), que foram rejeitados (ID nº 134055692).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que não restaram configurados os requisitos legais para a aplicação do artigo 485, III, do CPC. Ausência dos pressupostos legais para extinção por abandono, ausência dos elementos essenciais da sentença.

Aduz que, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida compressão de que o autor não mais intenciona prosseguir na demanda, o que não se verifica na hipótese em apreço. O exequente informou no id. nº 37543110, fls. 57-62 que a dívida exequenda se encontrava em pagamento, razão pelo qual peticionou a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias.

Todavia, após isso houve uma única intimação do Exequente juntada no id. nº 37543099 versando acerca da digitalização dos autos, motivo pelo qual o autor se manifestou. Sendo assim, verifica que não houve a intimação da Fazenda Pública para que esta pudesse dar impulso à ação, sendo que apenas se falou em digitalização e, por ter o Exequente deixado de se manifestar esta única vez, impulsionando o feito, sobreveio Sentença que extinguiu o processo pelo abandono da causa.

Aduz, ainda, acerca do parcelamento não finalizado, ausência dos pressupostos legais para extinção. Tendo em vista que a CDA nº 000368/00-A se encontra em situação de parcelamento, não há o que se falar em extinção da Execução Fiscal.

Ao final, pugna para anular/reformar a r. sentença que extinguiu o feito por abandono de causa, sem que restasse configurada inércia do Exequente a ponto de denotar desinteresse no prosseguimento da lide, e principalmente, diante da comprovação de que o crédito exequendo se encontra em pagamento regular das parcelas anuais avençadas, circunstância que impõe a SUSPENSÃO da Execução Fiscal até integral pagamento da dívida fiscal pelo Executado.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID. nº 134055703.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 19 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal nº.
0000501-35.2000.811.0013
– Código 6847, ajuizada em face de Antenor Forin
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. nº 134055688).

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em
16-3-2000
, a presente Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento de débito no valor de R$ 8.263,21 (oito mil duzentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) referente a Lei Federal Nº 6.830 DE 22/9/1980, Art. 2º, § 2º (ID. nº 134055685 - fls. 2).

O Estado de Mato Grosso requereu a realização do BACENJUD no ID nº134055686 - pág. 41. Sendo deferido pelo Juízo nas págs. 42-43.

Antenor Forin peticionou no ID nº 134055686 - pág. 44-55, aduzindo que, antes mesmo da realização da penhora online, o executado firmou junto a PGE um parcelamento de dívida, em 24 parcelas iguais e sucessivas de R$ 6.453,93, que diz respeito ao valor da CDA e mais 12 parcelas de R$ 1.291,38, referentes ao Funjus. Requerendo a imediata suspensão dos atos executórios, em especial da penhora online, bem como o desbloqueio dos valores já penhorados das contas do executado, tendo em vista o acordo firmado entre as partes.

O Estado de Mato Grosso peticionou no nº134055686 - pág. 57, requerendo a suspensão dos autos por 90 dias, tendo em vista a existência de acordo de parcelamento firmado que se encontra em andamento, conforme CDA em anexo.

O exequente foi intimado para se manifestar acerca da digitalização dos autos, manifestando-se no ID nº 134055687.

Em seguida, o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, do CPC (ID. nº 134055688).

Contra essa decisão se insurge o Apelante.

No caso dos autos, a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar acerca da digitalização dos autos e já havia manifestado quanto ao pedido de suspensão dos autos, tendo em vista o parcelamento da CDA. O Magistrado Singular extinguiu o feito porque deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido para requerer andamento ao feito; entretanto tal ato não poderia ser feito antes da aplicação do § 1º do artigo 485 do CPC,
in verbis
:

[...]

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Teria o Magistrado, portanto, que intimar pessoalmente o Exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, para sanar sua omissão, e como não houve a aplicação do referido dispositivo legal, a extinção é indevida.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO OCORRIDO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC/15.

(Ap 31629/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/4/2017, publicado no DJE 11/5/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL — NÃO CONSTATAÇÃO. INÉRCIA EM MANIFESTAR NO FEITO — ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA — NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL — ARTIGO 485, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A ausência de manifestação do credor diante da intimação, a fim de indicar novo endereço para citação ou comprovar a impossibilidade de decliná-lo, por si só, não configura ausência de interesse processual.
No caso de inércia do credor em se manifestar no feito, a gerar o abandono da causa, necessária se faz a intimação pessoal da parte para dar andamento, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil. Recurso provido.

(Ap 51356/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/2/2017, publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

A falta do cumprimento dessa formalidade, por sua vez, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade.

Ante o exposto, dou
PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022